Tribunal: TJMT
Processo: 1056923-59.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056923-59.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MIRANDA DUARTE - CPF: 327.515.751-53 (AGRAVADO), THAIANY MIRANDA JAC DE JESUS - CPF: 036.217.381-85 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO - CPF: 035.636.021-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1056923-59.2019.8.11.0041

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO –
Ação Obrigação de Fazer c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes.

A deserção obsta o conhecimento do recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N.º
1056923-59.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: AGEMED SAÚDE S.A.

AGRAVADO:
MARIA APARECIDA MIRANDA DUARTE.

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1056923-59.2019.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto
em Apelação

por
AGEMED SAÚDE S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 117269465):
decisão monocrática
que não conheceu o recurso, em razão da deserção.

AGRAVO INTERNO
:
AGEMED SAÚDE S.A
. alega que, antes de indeferir o pedido de assistência judiciária, deveria ter sido intimado para apresentar os documentos necessários para comprovação da hipossuficiência, porém isso não ocorreu. Prossegue repetindo os argumentos colocados tanto no apelo quanto nos embargos de declaração, ou seja, que a massa liquidanda possui vultoso prejuízo acumulado, porque não opera no mercado e não aufere renda desde 02/12/2019, quando a ANS suspendeu sua autorização para comercializar planos de saúde e determinou que alienasse sua carteira de clientes, conforme Resolução Operacional – RO nº 2.483, de 02/12/2019, publicada no Diário Oficial da União em 03/12/2019, e que em 12/02/2020 a ANS concedeu portabilidade especial àqueles poucos beneficiários que ainda se mantiveram no plano de saúde da Agravante, conforme prova a Resolução Operacional – RO nº 2.505 de 12/02/2020, publicada no Diário Oficial da União em 17/02/2020. Sustenta que atualmente é parte em 4 mil ações judiciais e, por esse motivo, não consegue precisar o valor do seu débito, já que novas sentenças são proferidas diariamente, mas que cumulava um passivo de mais de R$220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões). Argumenta que o Tribunal de Justiça do local onde tinha a sua sede concedeu-lhe o benefício da assistência judiciária. Pugna pelo acolhimento deste agravo interno para deferir os benefícios da justiça gratuita.

CONTRAMINUTA:
pelo desprovimento (ID 116421480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1056923-59.2019.8.11.0041

VOTO

Agravo Interno interposto em Apelação por
AGEMED SAÚDE S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 117269465): decisão monocrática que não conheceu o recurso, em razão da deserção.

A recorrente ao interpor o apelo, postulou a gratuidade da justiça que foi indeferida (ID 112187461).

Em seguida opôs embargos declaratórios contra esta decisão, que não foram acolhidos (ID 113944989).

Intimada a fazer o preparo, deixou decorrer o prazo, sem cumprir a determinação (Certidão – ID 116490481 - Pág. 1).

Na sequência o recurso não foi conhecido por falta de preparo (ID 117269465).

Sobreveio o Agravo interno onde reafirma os pontos debatidos no recurso de apelação e nos embargos declaratórios.

Em que pese a agravante alegar que não fora intimada para comprovar a sua hipossuficiência e, desta forma, fazer jus ao benefício, o certo é que após a decisão que indeferiu a assistência judiciária a recorrente foi intimada da decisão pelo menos mais duas vezes, sem que tivesse tido o cuidado de juntar os documentos que colacionou por ocasião da interposição do agravo interno.

A primeira decisão proferida, qual seja a que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento do preparo foi, como reconhece a própria agravante, clara ao dizer que os documentos por ela trazidos não eram suficientes, de modo que poderia ter apresentado novos documentos por ocasião dos embargos declaratórios, porém não o fez.

Portanto, observa-se que a agravante teve inúmeras oportunidades de apresentar documentos, porém não o fez.

Os argumentos de que se encontra fora do mercado e que aos beneficiários havia sido concedida a portabilidade para outros planos de saúde também não são novos e, por ocasião da análise do pedido de gratuidade, já eram situação consolidada, mas não foram reputados suficientes para a concessão do benefício.

Portanto, observa-se que não há equívoco na decisão que não conheceu do recurso, porquanto a falta de preparo obsta à análise do recurso.

Nessa linha:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO NA UTILIZAÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC MANTIDA. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, visto que houve o esclarecimento fundamentado quanto às razões que justificaram as conclusões firmadas, tanto no Tribunal de origem quanto nesta Corte Superior. No caso, nota-se inexistência de omissões ou contradições a serem sanadas, porquanto se verifica mero inconformismo da parte com o teor dos julgados. 2.
O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie
(AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 7/2/2017). 3. O acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do apelo especial, demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Deve ser mantida a multa do parágrafo único do art. 1.026, § 2º, do CPC/15, aplicada pela Corte de origem, quando caracterizado o propósito manifestamente protelatório na utilização dos embargos de declaração. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1591841/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 22/06/2020)”

E ainda:

“AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – BENEFÍCIO INDEFERIDO - PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita em casos excepcionais (art. 99, § 3º, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca a incapacidade financeira em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento
.
O não provimento do Agravo Interno em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
. (N.U 1013885-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I –
A simples alegação de que está passando por dificuldades financeiras, por si só, não retira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça, o ônus de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais
. II – Ainda que futuramente seja decretada sua liquidação extrajudicial pela ANS, tal fato, não significa que, automaticamente, a agravante será beneficiada com a gratuidade da justiça, haja vista que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as empresas que se encontrem em liquidação extrajudicial devem comprovar que não ostentam possibilidade alguma de arcar com as custas processuais.
(AgInt 1025842-63.2017, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, QUARTA CÂMARA DIREITO PRIVADO, julgado em 26.08.2020)

Desse modo, conclui-se que mesmo as empresas que, como a agravante, se encontrem em liquidação extrajudicial devem comprovar que não ostentam possibilidade alguma de arcar com as custas processuais, o que, no caso, não ocorreu.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, para manter a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária e também a que não conheceu do apelo em razão da falta de preparo recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022